Tribunal: TJSP
Processo: 0012178-21.2002.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante VICTOR SCHIAVON VILLA NOVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração, com aplicação de multa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000 -Voto no 10.938
2
Embargos de Declaração no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000.
Embargante: Victor Schiavon Villa Nova
Embargado: Municipalidade de Piracicaba
Comarca: Piracicaba

VOTO No 10.938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão - Vício
inexistente - Os embargos de declaração são destinados à
supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e
não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante
que não demonstrou existência de eventuais vícios que
comprometessem a regularidade do acórdão Razões do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria e atribuir caráter infringente ao recurso

Inadmissibilidade Embargos de Declaração aos quais se
nega seguimento, com aplicação de multa.
Embargos Declaratórios opostos, com efeito
modificativo, por Victor Schiavon Villa Nova e outros, contra v. acórdão de
fls. 659/663, que, por unanimidade1, não conheceu do recurso de apelação, nos
termos da ementa que segue:
“Apelação Cível Ação declaratória em fase de
cumprimento
de
sentença

Decisão
interlocutória
Pronunciamento judicial que
não encerrou o processo
Interposição de
Apelação Erro inescusável Inaplicabilidade
do princípio da fungibilidade recursal

Inadequação da via eleita
Recurso não
conhecido, com determinação.”
Sustenta o embargante que o acórdão
recorrido foi omisso, pois partiu de premissa equivocada de que a decisão
apelada é interlocutória, uma vez que proferida sob a égide do novo CPC, o
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000 -Voto no 10.938
3
qual considera sentença toda decisão que extingue uma das fases do processo,
no presente caso o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Ademais,
o acórdão embargado considerou apenas uma parte da decisão, a qual indeferiu
integralmente o pedido do ora embargante. Assim, a decisão apelada pôs fim
ao processo de execução da obrigação de fazer, condição para se determinar
que ela tem natureza de sentença, nos termos dos artigos 203, § 1o e art. 924, I
e III, do CPC/15. Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, a
fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Não há omissão, ou qualquer outro vício no
acórdão embargado.
Registre-se,
prima
facie, que, segundo
disposição expressamente contida no novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração, de qualquer decisão, quando há obscuridade
ou contradição no acórdão, na hipótese de este ser omisso sobre ponto ou
questão a qual deveria pronunciar-se o juiz ou para corrigir erro material (art.
1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil de 2015).
Por outro lado, é de rigor destacar que a
decisão embargada não contém o vício apontado, tendo em vista que abordou,
de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da
controvérsia.
Por
isso,
os
embargos
de
declaração
apresentados visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que
na realidade os motiva é a insatisfação do embargante com o resultado.
A
propósito,
o
acórdão
embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000 -Voto no 10.938
4
expressamente destacou que:
“(...) os autores promoveram ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de
antecipação de tutela em face da Municipalidade
de Piracicaba.
A r. sentença de fls. 253/299 julgou parcialmente
procedente a ação para anular os lançamentos
da taxa de limpeza pública e anular os
lançamentos do IPTU relativos aos exercícios
mencionados na petição inicial, declarando a
inexistência da relação jurídico tributária entre
as partes.
As partes interpuseram recursos de apelação (fls.
312/348 e 349/385).
Em 22 de março de 2012, a C. 14a Câmara de
Direito Público negou provimento ao recurso
oficial e do réu, dando parcial provimento ao
recurso dos autores para anular parcialmente o
lançamento, em relação ao IPTU do exercício de
2001, também em face da progressividade
adotada, mantendo, no mais, a r. sentença tal
como proferida (fls. fls. 436/442).
Após a decisão que julgou prejudicado o recurso
extraordinário interposto pela Municipalidade
(fls. 492), teve início a fase de cumprimento de
sentença.
A Municipalidade, então, apresentou recálculo
do IPTU, conforme extratos e informações do
sistema tributário da Secretaria Municipal de
Finanças, referente aos imóveis relacionados no
anexo à petição inicial (fls. 514/557 e 558/596).
Em 27 de agosto de 2018, como explicitado
alhures, o MM. Magistrado de Primeira
Instância, considerou “correto o posicionamento
do requerido ao proceder o recálculo do imposto
devido em consonância ao aresto, conforme as
planilhas apresentadas aos autos (fls. 514/557 e
558/596)”.
À
evidência,
considerando
a
natureza
interlocutória da decisão, não se trata de
sentença.
Assim,
a
referida
decisão,
de
caráter
interlocutório, enseja o recurso de Agravo de
Instrumento, e não o de Apelação, na medida em
que não possui natureza terminativa”.
Além disso, a adoção de entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012178-21.2002.8.26.0451/50000 -Voto no 10.938
5
diverso do pretendido pelo embargante ou a incompatibilidade entre
posicionamentos de outras Câmaras deste E. Tribunal de Justiça não são
passíveis de apreciação por meio de embargos de declaração.
Assim, a pretensão de uma nova manifestação
e de rediscutir a matéria posta nos autos deve ser afastada, pois o mero
inconformismo quanto ao resultado do julgamento não constitui supedâneo
para o oferecimento de embargos declaratórios.
O embargante pretende, em verdade, a
reforma do mérito recursal, e disfarça sua pretensão acusando vícios
claramente inexistentes.
De todo o fundamentado, conclui-se que os
presentes embargos possuem caráter nitidamente protelatório, na medida em
que o embargante aponta vícios inexistentes, o que atrai a incidência do art.
1.026, § 2o, do CPC.
Acertada,
pois,
a
fundamentação
e
a
conclusão do julgado, não havendo o que se corrigir ou integrar.
Por fim, consideram-se prequestionados todos
os artigos legais e constitucionais mencionados pela embargante, com a
ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego seguimento aos
embargos e condeno o embargante à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
SILVANA M MOLLO
Relatora